Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714080-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO, MARLI MARQUES MONTEIRO NUNES AGRAVADO: CONSTAM INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, ANTONIO LOPES DA SILVA, MARCOS EDUARDO FRANCO REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO NUNES DO NASCIMENTO e MARLI MARQUES MONTEIRO NUNES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0704779-71.2017.8.07.0007, que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para apuração de eventual crédito em nome dos executados e eventual bloqueio do valor correspondente. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 228050582 da origem): “Indefiro o pedido de expedição de expedição de ofício à Receita Federal para que essa preste informações sobre a existência de eventual crédito pendente (ID , pois incumbe ao exequente promover as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art.320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, os destinados à comprovação da existência de bens suficientes para a satisfação do seu crédito (art. 798, II, “c”, CPC/2015), de forma a não poder transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. Ademais, a referida informação poderá ser objeto de consulta pela própria parte no site da Receita Federal. Sem outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório, imediatamente.” Inconformados, os demandantes recorrem. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a execução se arrasta desde o ano de 2017 sem que tenham obtido êxito na satisfação do crédito, em razão da ausência de bens penhoráveis dos agravados e da resistência destes em oferecer bens à penhora. Argumentam que, “os Agravantes têm o direito de requerer, através do Poder Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até aos devedores, bem como o recebimento dos valores pleiteados” e que “não se revelando minimamente razoável, com o devido respeito, providência custosa e de difícil operacionalização, dela exigir-se que se busque, conforme os sistemas disponíveis via Infojud”. O fundamento jurídico invocado pelos recorrentes está calcado, principalmente, nos artigos 2o, 378, 438, II, e 139, V, todos do CPC, os quais impõem ao Judiciário o dever de colaborar para o descobrimento da verdade, bem como de determinar medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, inclusive mediante requisição de informações a repartições públicas. Requerem, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente deferimento da expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que esta preste informações sobre eventual crédito pendente de pagamento ao executado, procedendo ao bloqueio, se existente, e determinando o depósito do valor nos autos. Preparo no ID 70717447. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator